Tribunal: TJPA
Processo: 0014639-51.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014639-51.2017.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA AUXILIADORA SILVA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno Em
Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer E Não Fazer C/C Repetição De Indébito, Indenização Por Danos Morais. Empréstimo Consignado E Cartão De Crédito. Pretensão de Limitação De Descontos Em Conta Corrente. Impossibilidade De Aplicação Da Lei Nº 10.820/2003. Limitação De 30% (Trinta Por Cento) Sob A Remuneração Aplicável Somente Ao Empréstimo De Natureza Consignada. Recurso Desprovido.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática
que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Agravado e reformou a sentença, por
constatar que não se tratavam de empréstimos consignados, descabendo a limitação de descontos na forma constante na sentença.

II- Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há direito da Agravante à limitação dos descontos decorrentes dos contratos firmados com o Banco Agravado, bem como, à fixação de indenização por danos morais com caráter educativo-punitivo, para evitar a repetição de condutas lesivas.

III - Razões de decidir

3-Dos documentos que instruem a ação originária, constata-se que os descontos se referem a empréstimos oriundos de seu cartão de crédito e não empréstimos consignados.

4-É cediço que a limitação a descontos se refere a empréstimos consignados, inexistindo previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa.

5-O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado.

6-Desta forma, constatando que os empréstimos não são consignados, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

7-Não havendo qualquer ilegalidade nos descontos, descabe por lógica a condenação em danos morais.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

______________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº

10.820/2003

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08287923620208140301 18368134, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J. 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Público;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101755320238140000 20743955, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0830115-13.2019.8 .14.0301, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno por
MARIA AUXILIADORA SILVA DE MENEZES
, em razão de decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(Processo nº 0014639-51.2017.8.14.0005-PJE) interposta pelo
BANCO DO BRASIL.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, constatando que os empréstimos não são consignados, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

No que concerne ao dano moral, também merece reforma, uma vez que, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos, descabe por lógica a condenação em danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, a Agravante, servidora pública do Município de Altamira, aduz que firmou contrato bancário com a instituição financeira Agravada para recebimento de salário e contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito. Informa que reconhece a existência de dívidas, mas alega que, a partir de setembro de 2017, os descontos em sua conta corrente passaram a ultrapassar o limite legal de 30% do salário líquido, comprometendo sua subsistência e configurando situação de superendividamento.

Sustenta que tal prática compromete a subsistência da Agravante, configurando verdadeira penhora de salário, vedada pelo ordenamento jurídico e, resulta de concessão irresponsável de crédito por parte do banco Agravado. Reforça que jurisprudência consolidada reconhece o limite de 30% como necessário para preservar o caráter alimentar do salário e a dignidade da pessoa humana.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo interno, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Banco Agravado e reformou a sentença, por
constatar que os empréstimos não são consignados, descabendo a limitação de descontos na forma constante na sentença.

A questão reside em verificar se há direito da Agravante à limitação dos descontos decorrentes dos contratos firmados com o Banco Agravado, bem como, à fixação de indenização por danos morais com caráter educativo-punitivo, para evitar a repetição de condutas lesivas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito da Agravante e limitou, os descontos em relação aos contratos objetos da presente demanda, em 30% (trinta por cento) de sua renda liquida, além de condenar o Agravado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dos documentos que instruem a ação originária, constata-se que os descontos se referem a empréstimos oriundos de seu cartão de crédito e não empréstimos consignados.

A seu turno, é cediço que a limitação a descontos se refere a empréstimos consignados, inexistindo previsão legal acerca da extensão desta limitação aos empréstimos bancários de natureza diversa.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que os empréstimos pessoais, tutelados pelo Código de Defesa do Consumidor, não se enquadram na limitação de 30%, pois, a natureza diversa do empréstimo bancário (previsão contratual para desconto em conta corrente, realização de desconto em momento posterior ao recebimento dos proventos etc.) inviabiliza a aplicação analógica da limitação legal referente ao empréstimo consignado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada,
a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03
. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.

2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019 - grifei)

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 29/8/2017, DJe 3/10/2017 – grifei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Turma, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. PRESENÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DO TIPO BANPARÁCARD. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos pessoais, sendo este denominado Banpará Card. 2 –
A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante e possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10 .820/2003
. 3 –
Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei
. 4 –
A limitação de 30% deve ocorrer somente no contrato de natureza consignada
. No que diz respeito ao contrato de empréstimo pessoal, do tipo Banpará Card, entendo que o negócio jurídico entre apelante e apelado não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente. 6 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08287923620208140301 18368134, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMIANR. EMPRÉSTIMOS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recorrente contratou diversos negócios jurídicos com as instituições bancárias, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos. 2.
A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei n .º 10.820/2003
. 3. Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101755320238140000 20743955, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA
.
IDENTIFICADO EMPRÉSTIMO PESSOAL. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL.
PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586 .910-SP. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados; 2.
Contratação de diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais. 3. Empréstimo pessoal não se aplica a limitação legal prevista na Lei nº 10 .820/2003; Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei. 4 . Limitação ao patamar de 30% aplicável aos contratos de natureza consignada. 5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0830115-13.2019.8 .14.0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

Desta forma, constatando que os empréstimos não são consignados, descabe a limitação de descontos na forma constante na sentença.

No que concerne ao dano moral, também merece reforma, uma vez que, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos, descabe por lógica a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P. R. I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025